Tribunal: TJES
Processo: 0009565-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009565-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009565-15.2022.8.08.0035

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
. ABSOLVIÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DA DESVALORAÇÃO DOS MODULADORES DA
CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE OU VULNERABILIDADE. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

5. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. Precedentes STJ.

7. Nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o legislador elegeu locais que atraem uma maior reprovabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas, não estando a via pública descrita no referido rol, sendo de rigor, portanto, o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

8. É genérica e inidônea a desvaloração do modulador consequências do delito de tráfico de drogas, arregimentada no fato de que “crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis”, devendo, pois ser afastada.

9. A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

10. Além da apreensão de vultosa quantidade de drogas, qual seja, 161 (cento e sessenta e uma) pedras de crack, bem como da quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), a prova testemunhal converge no sentido de que a prática delituosa ocorreu em uma residência abandonada, que era utilizada como base para a traficância na região, o demonstra a dedicação às atividades criminosas do tráfico de drogas, devendo ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

10. Redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

11. Fixação de honorários em favor do defensor dativo.

11.
Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009565-15.2022.8.08.0035

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GLEISON DOS SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença (Id. 5328647, pp. 323/328) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5328647, pp. 05/07) que, no dia 15/12/2022, na Rua Getúlio Vargas, Vila Velha, o denunciado trazia consigo, de forma ilícita, dentro de uma sacola cinza, 100 (cem) pedras de crack, além de guardar, em uma residência abandonada usada pelo denunciado, 61 (sessenta e uma) pedras de crack e a quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais).

Ressai que, durante patrulhamento no local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram o denunciado que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou a sacola cinza que estava em sua mão e empreendeu fuga para a casa situada à frente, tentando se distanciar da sacola dispensada por ele. Durante revista pessoal, nada foi encontrado em sua posse, entretanto, no interior da sacola cinza foram encontradas 100 (cem) pedras de crack. Consta, ainda, que não havia ninguém na casa em que o denunciado adentrou e, realizada busca domiciliar, o denunciado declarou que a residência servia de base para o tráfico de drogas da região, fato constatado pelos policiais devido as circunstâncias do local. No decorrer da busca domiciliar, foram encontradas, em cima do guarda-roupa, 61 (sessenta e uma) pedras de crack, embaladas para comercialização, e a quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais). Outrossim, na busca realizada pelo cão de faro no quintal da casa, foram encontrados, embaixo de telhas quebradas, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 5328647, p. 03); Boletim Unificado (Id. 5328647, pp. 19/26); Auto de Apreensão (Id. 5328647, pp. 53/56), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5328647, p. 65) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 5328647, p. 303) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5328647, mídia anexa), o
acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que a droga não era sua; que não tinha sacola nenhuma em sua mão; que estava dentro da casa; que a casa era de um amigo seu; que não foi encontrada droga dentro da casa; que os policiais estavam procurando por armas.

Sabatinada em Juízo (Id. 5328647, mídia anexa), a testemunha Policial Militar Guilherme Corrêa declarou que o local era conhecido como região de traficância e que o apelante, ao avistar a viatura policial, dispensou uma sacola cinza e correu para dentro da residência; que um policial recolheu a sacola, enquanto outro policial conseguiu fazer a abordagem do acusado; que dentro da casa só havia o acusado; que não se recorda se o material foi encontrado dentro ou em cima de um guarda-roupa; que havia um colchão no local e algumas roupas.

Por sua vez, em Juízo, o Policial Militar Renik Cristian Armani (Id. 5328647, mídia anexa) disse não se recordar da ocorrência, no entanto, confirmou suas declarações prestadas em esfera policial, no sentido de que, durante patrulhamento, observaram o denunciado em frente a uma residência, segurando uma sacola cinza em sua mão direita; que quando percebeu a aproximação da viatura, empreendeu para dentro da casa, jogando a sacola cinza no chão; que no interior da sacola dispensada foram encontradas 100 (cem) pedras de crack;
que no interior da casa, na qual não havia ninguém e servia de base para o tráfico na região
, foram encontradas 61 (sessenta a uma) pedras de crack, embaladas para comercialização, e a quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), no interior do guarda-roupas; fora utilizado um cão de faro, que localizou no quintal, debaixo do umas telhas quebradas, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em Juízo, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, o apelante postula o redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda basal fora fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ante a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo e manter guardado substância entorpecente para a venda, com dolo”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Por sua vez, o vetor
personalidade
fora sopesado negativamente sob o fundamento de que o réu está
“caminhando para o inadapto social, já que responde a outros processos criminais”.

Nesse prisma, cumpre salientar o réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente.” (AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Desta feita, deve ser neutralizada a desvaloração do vetor
personalidade
.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, a desvaloração fora consubstanciada no fato de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas em local público, onde transita várias pessoas.

Nesse quadrante, é de se pontuar que, no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o legislador elegeu locais que atraem uma maior reprovabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas,
não estando a via pública descrita no referido rol,

sendo de rigor o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

Por fim, é genérica e inidônea a desvaloração do modulador
consequências do delito de tráfico de drogas
, arregimentada no fato de que “crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis”, devendo, pois ser afastada.

À vista disso, afastados todos os moduladores desvalorados, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante de coculpabilidade, prevista no art. 66, do Código Penal.

Nesse quadrante, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida” (AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). (AgRg no HC n. 752.961/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

No caso vertente, não restou cabalmente demonstrada vulnerabilidade do acusado e que a conduta delitiva é decorrente, ao menos em parte, de negligência estatal, razão pela qual não há como prosperar o pleito recursal de redução da sanção imposta ao apelante.

Ultrapassado tal ponto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do Tráfico Privilegiado sob o fundamento de que o apelante se dedica a atividades criminosas.

No caso vertente, além da apreensão de vultosa quantidade de drogas, qual seja, 161 (cento e sessenta e uma) pedras de crack, bem como da quantia de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), a prova testemunhal converge no sentido de que a prática delituosa ocorreu em uma residência abandonada, que era utilizada como base para a traficância na região, o demonstra a
dedicação às atividades criminosas do tráfico de drogas.

Por tais razões, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Desta feita, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas,
razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o r
egime inicial semiaberto.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado dativo (Id. 5328647, p. 323) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Flávio Arêdes de Louzada e Souza, OAB/ES Nº 24.405.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, fixando verba honorária em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.